Tribunal: STF
Processo: HC 96319
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. INADEQUAÇÃO 
   DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 
   HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
I - Com sentença condenatória 
   transitada em julgado, afigura-se prejudicada a impetração que 
   tem por objeto o trancamento de ação penal. Precedentes. 
II - O 
   habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de 
   largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão 
   criminal. Precedentes.
III - Writ prejudicado.